Tribunal: TJDFT
Processo: 0722623-41.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0722623-41.2020.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: AELSON VIEIRA DA SILVA D E S P A C H O O mandato cessa pelo término do prazo assinado no instrumento (artigo 682, IV, do Código Civil). Compulsando os autos, constato o vencimento da procuração outorgada pelo apelante AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. aos seus advogados (ID 23397525, pág. 1/2), cuja validade do mandato era de 08/01/2020 a 26/12/2020. Desse modo, em face da expiração do prazo dos poderes conferidos ao ilustre advogado, Doutor Antônio Samuel da Silveira, OAB/DF 36.999, signatário do recurso de apelação interposto no ID 23397546, nos termos do parágrafo único do artigo 932 c/c § 2o do artigo 76, ambos do Código de Processo Civil, INTIME-SE O APELANTE – AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A para que, no prazo de 05 (cinco) dias, promova a devida regularização de sua representação processual, sob pena de não conhecimento recurso. Intime-se. Após, voltem-me conclusos. Brasília, 24 de março de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator